Tribunal: TJPA
Processo: 0806529-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806529-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO CLEYSON NOGUEIRA SANTANA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 112, INCISO V, DA LEP: RECURSO PREJUDICADO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL.

1. AO CONSULTAR O SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU, CONSTATEI QUE NO DIA 09/06/2022, SOBREVEIO DECISÃO DO JUÍZO A QUO, CONCEDENDO AO AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA REGIME MAIS BENÉFICO, QUAL SEJA, O ABERTO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, SE ESVAINDO O OBJETO PRETENDIDO POR MEIO DO PRESENTE RECURSO.

2. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, DETERMINANDO-SE O ARQUIVAMENTO DO FEITO.

RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Fernando Cleyson Nogueira Santana
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que
indeferiu
o
pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado
ao ora agravante.

Em suas
razões recursais
, ID 9359856, a defesa relatou que o apenado estaria cumprindo pena em regime semiaberto, desde 19/09/2020, tendo pleiteado a concessão do regime semiaberto harmonizado, o qual fora indeferido pelo magistrado
a quo
, com fundamento na Portaria nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB – TJE/PA.

Argumentou que a superlotação nas unidades penitenciarias, a extrema insalubridade e falta de recursos, teria levado à criação do regime semiaberto harmonizado, para os casos em que não há estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no aludido regime.

Sustenta que a medida consistiria em antecipação do regime menos gravoso, mediante monitoramento eletrônico, possibilitando ao apenado passar a noite em sua residência, após o término de suas atividades laborais, sem precisar retornar à unidade prisional.

Afirma que o apenado já teria cumprido a porcentagem de pena estabelecida para a progressão de regime, prevista no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais – LEP, não havendo justificativa para ser mais uma vez penalizado com o indeferimento do seu pedido, sendo o fato de estar cumprindo reprimenda por crime hediondo, não justificaria a violação de seus direitos fundamentais, a ponto de permitir que cumpra a pena em estabelecimento insalubre e superlotado.

Por fim, requereu o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão ora agravada, com a concessão do regime semiaberto harmonizado ao sentenciado Fernando Cleyson Nogueira Santana.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9360365, o representante do Ministério Público de 1ª Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 9360370, o Juízo da Execução manteve a decisão ora impugnada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 9998916, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, vez que não preenchido o requisito previsto na Portaria nº 001/2020-GAV/VEP-RMB, deste Eg. TJ/PA.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Em sua irresignação, a defesa postulou pela reforma da decisão ora agravada, para que seja concedido ao ora apenado a progressão para o regime semiaberto harmonizado, visto que estaria preenchido o requisito do
artigo 112, inciso V, da LEP
, não havendo outra justificativa plausível para o indeferimento do pleito, devendo ser garantido a este seus direitos fundamentais, com a autorização do mencionado benefício.

Adianto, todavia, que após detida análise dos autos, verifiquei que a pretensão recursal em testilha resta
prejudicada
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos do
Processo de Execução Penal nº 0027524-73.2017.8.14.0401
, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, observei que o Juízo da Execução proferiu, na data de
09/06/2022
, decisão
concedendo ao ora agravante o benefício da progressão de regime para o aberto domiciliar
, com monitoração por meio de tornozeleira eletrônica, nos seguintes termos:

“
(...). Trata-se de pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito. Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/ reincidência, preencheu o requisito objetivo em 04/06/2022. Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário. Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime. Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal). Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios: (...). Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: (...). Retifique-se a Liquidação de Pena, remetendo-se cópia à Administração Penitenciária. Considerando a mudança no regime de cumprimento de pena para o aberto, PROCEDA-SE BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO NO BNMP. (...)
”. (Seq. 255.1).

Com efeito, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão.

Verificando que fora prolatada decisão concedendo ao ora agravante o benefício da
progressão da pena ao regime aberto domiciliar
, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar
prejudicado
o presente agravo de execução.

Singrando estes mares, colaciono jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PERDA DE OBJETIVO POR MOTIVO SUPERVENIENTE – AGRAVO PREJUDICADO.

(...).
O agravo resta prejudicado em razão da perda de objeto por fato superveniente porque a pleiteada progressão do regime fechado para o semiaberto já foi deferida, não mais prevalecendo o interesse recursal
.
(TJ/PR – EP: 15099406 PR, (Decisão Monocrática), 5ª Câmara Criminal, Relator: ROGÉRIO COELHO, Data de Publicação: DJ 1789 29/04/2016).
Grifei

PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Concedendo-se ao apenado a progressão para o regime aberto na instância primeva, julga-se prejudicado o recurso pela patente perda do objeto
.
(TJ/MG – AGEPN: 10301100017567001 MG, Relator: PEDRO VERGARA, Julgamento: 11/12/2018, Publicação: 17/12/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1.
Sobrevindo, durante a tramitação do recurso, decisão do Juízo da Execução que transferiu o agravante para o regime aberto, o agravo torna-se inócuo ante a perda de seu objeto
. 2. Recurso prejudicado. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ/PA - 2019.00228707-67, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-23).
Grifei

Ademais, superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste recurso, resta
prejudicada
a impetração. Destarte, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicada
a ordem em virtude da perda superveniente do seu objeto, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/09/2022